Tribunal: TJSP
Processo: 0000151-36.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Crime contra as relações de consumo - pretendida a ABSOLVIÇÃO por INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ou atipicidade de conduta – NÃO acolhimento – autoria e materialidade evidenciadas – pena, regime prisional E SUBSTITUTIVAS MANTidos – recurso NÃO provido.